Tribunal: STF
Processo: HC 246949
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ARTIGOS 129, § 2º, I E II, E 159 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. SUPOSTO EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO WRIT IMPETRADO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do habeas corpus nº 860.227.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 2º, I e II, e 159 do Código Penal.



    A defesa ajuizou revisão criminal, que foi julgada improcedente pelo Tribunal de origem.



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça e a medida liminar foi indeferida.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na existência de supostas nulidades processuais e no alegado excesso de prazo para julgamento do habeas corpus manejado perante o Superior Tribunal de Justiça. 



    Aduz que “a demora injustificada por circunstâncias alheias à defesa, quando o réu estiver preso, configura constrangimento ilegal”. Ainda, alega que “as provas colhidas durante a instrução criminal não podem ser consideradas em relação ao réu Rafael Tozzato, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante todos os fundamentos fáticos e jurídicos, conforme cabalmente demonstrado, considerando ainda tudo mais que milita a favor do PACIENTE e, que por certo o alto saber jurídico e equidade de Vossa Excelência, haverá de suprir, rogo que no sublime exercício de seu mister, incline seus ouvidos à petição do PACIENTE, claro está caracterizado o constrangimento ilegal que sofrem, desde já REQUER seja CONCEDIDA A ORDEM e, com fundamento no artigo 3º do CPP para invocar a aplicação subsidiária dos artigos 303, “caput” e §Único seguintes, c/c §1º do Artigo 300, c/c artigos 294, §Único, e Artigo 299, §Único, c/c artigo 311, Incisos II, III e IV, e §Único, todos do CPC, INVOCANDO a aplicação do Outrossim, aplicação do Artigos 192 e 193, Inciso II do Regimento Interno do STF, requer que seja conhecido, admitido e dado provimento à presente Ordem Constitucional de HÁBEAS CÓRPUS c/ PEDIDO de TUTELA DE URGÊNCIA, TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE, e TUTELA DE EVIDÊNCIA (Medida Cautelar inominada): e/ou para que seja conhecido e dado provimento aa presente ORDEM CONSTITUCIONAL DE HABEAS CÓRPUS, para que seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, (ou Habeas Corpus de oficio): A Emenda Constitucional 45/04 inseriu o princípio da razoável duração do processo e a celeridade de sua tramitação dentro das garantias fundamentais asseguradas a todos os indivíduos, estabelecido no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Não estando nos limites da razoabilidade, o excesso de prazo para o julgamento da ação revisional, sem a devida justificativa, deve ser entendido como constrangimento ilegal, impondose o seu imediato julgamento. PRELIMINARMENTE desde já se requer que Ordem concedida para determinar ao Tribunal de origem (STJ), o imediato julgamento do HC 860227/AL (2023/0367717-5); para que seja conhecido e CONCEDIDO, inclusive invocando o Artigo 648, Inciso VI do CPP, por NULIDADE ABSOLUTA DA AÇÃO PENAL, (ou concedido o Habeas Corpus de oficio);, violação aos PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO, acarretando NULIDADE ABSOLUTA - Com fundamento no Artigo 564 do CPP, Incisos III, III - alínea e), e IV – CERCEAMENTO DE DEFESA configurados., desde já se requer Anulação do Processo ‘ab initio’ por inobservância do devido processo legal;, requer a CONCESSÃO DA ORDEM para que seja: para que seja conhecido e CONCEDIDO, inclusive invocando o Artigo 648, Inciso VI do CPP, para que seja conhecido e dado provimento a presente ORDEM DE HABEAS CÓRPUS, para que seja CONCEDIDA A ORDEM, (ou Habeas Corpus de oficio), para que seja conhecido e CONCEDIDO, inclusive invocando o Artigo 648, Inciso VI do CPP, por NULIDADE ABSOLUTA DA AÇÃO PENAL, (ou concedido o Habeas Corpus de oficio): “a condenação se torna nula e perde a sua eficácia por estar o PACIENTE submetido a um processo Absolutamente Nulo de Pleno Direito! HOUVE VIOLAÇÃO A AUTODEFESA – NULIDADE DE CITAÇÃO E/OU AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – DEFESA INEFICAZ RÉU SEM QUALQUER CONTATO COM DEFERNSOR PÚBLICO NOMEADO – NULIDADE DA AUDIÊNCIA POR AUSÊNCIA DO RÉU EM TODAS AS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO – RÉU PRESO NO ESTADO DE MINAS GERAIS NÃO FOI CONDUZIDO E NÃO PARTIPOU DE NENHUMA DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO – INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DEFEFESA INEFICIENTE E INEFICAZ PELA DISTÂNCIA DO DEFENSOR PÚBLICO ‘NOMEADO” SEM NENHUM ACESSO AO RÉU – DESRESPEITO AO CONTRATITÓRIO CONFIGURADO! Atos que conferem essência à garantia da ampla defesa e do contraditório; Requer, liminarmente, a suspensão da execução da pena até o julgamento do habeas corpus e a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pelo provimento da presente Ordem para que seja dado conhecimento ao mérito do habeas corpus, sendo decretada a anulação da Ação Penal e determinação de que ocorra nova audiência de instrução com obediência as garantias Constitucionais do “devido processo legal, ao contraditório e ampla defesa”; subsidiariamente peça absolvição ou pela desclassificação da imputação para a conduta descrita no art. 157, § 20, I, II e V, do CP; e pelo recálculo da dosimetria das penas. No mais, remete-se a inicial, determinando-se a imediata expedição de Alvará de Soltura Clausulado e/ou contramandado de prisão. Tudo recomendado pelo exposto, bem como, a jurisprudência predominante e doutrina interativa de nossos Egrégios Tribunais, por ser de lídima e serena JUSTIÇA!!!”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, quanto ao excesso de prazo, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício, tendo em vista que não há informações suficientes para caracterizar uma demora injustificada da Corte Superior. Com efeito, não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, verbis: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DEMORA PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA OU EXCESSO DE PRAZO NÃO CONSTATADOS. 1. Não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 215.611-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/6/2022)  



    Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016)  



    Ainda, impende ressaltar que, salvo em hipóteses excepcionais, não compete a esta Corte se imiscuir em ação de competência de outro Tribunal, a fim de se determinar o seu julgamento, devendo eventual requerimento nesse sentido ser dirigido à Corte competente.



    De outro lado, o Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações. Nesse sentido:  



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)  



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)  



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:  



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.  



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente